Tribunal: TJMT
Processo: 1024285-86.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024285-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO), ALYSSON FERNANDO MARTINS - CPF: 795.987.909-59 (EMBARGANTE), JORGE ZORZETTO - CPF: 313.195.138-91 (EMBARGADO), ANDRE KREMER DE LEMOS - CPF: 014.566.181-48 (EMBARGADO), MAIKON KREMER DE LEMOS - CPF: 030.886.601-01 (EMBARGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de indeferimento de gratuidade da justiça, facultando o parcelamento das custas processuais. O embargante alegou omissões quanto à valoração de documentos que comprovariam sua alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado no tocante: (i) à valoração de certidões negativas de bens e de endividamento; (ii) à consideração da pendência de regularização da declaração de imposto de renda; e (iii) à ausência de movimentação financeira relevante, com comprometimento das contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou os documentos trazidos aos autos e concluiu pela suficiência patrimonial do agravante, com base em sua própria declaração de imposto de renda e outros documentos fiscais.

As certidões negativas de bens apresentadas referiam-se a comarcas distintas daquelas onde os bens foram localizados, não infirmando as conclusões do julgado.

A alegação de irregularidade na declaração fiscal não foi acompanhada de prova técnica hábil, mantendo-se sua presunção de veracidade.

Ausência de omissão ou outro vício a justificar o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe acolhimento de embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados caracteriza mero inconformismo, incabível nos embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alysson Fernando Martins em face do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e, de ofício, facultou a parte o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissões relevantes no acórdão embargado, alegando que (i) não houve apreciação das certidões negativas de bens apresentadas nos autos, as quais comprovariam a inexistência de patrimônio formal em seu nome; (ii) a declaração de imposto de renda considerada estaria pendente de regularização junto à Receita Federal, o que comprometeria a sua confiabilidade como elemento probatório; (iii) deixou-se de apreciar a ausência de movimentação financeira, o comprometimento integral das contas e a inadequação da utilização de eventual patrimônio ilíquido ou litigioso como critério exclusivo para indeferimento da gratuidade; e (iv) as certidões de endividamento e inadimplência (incluindo registros em SERASA) não foram valoradas pelo colegiado, embora atestem situação de incapacidade econômica.

Requer, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, o saneamento das omissões indicadas, com efeitos infringentes, para que seja concedida a gratuidade da justiça integral. Subsidiariamente, postula a integração do julgado com fundamentação expressa sobre os pontos omissos, inclusive para fins de prequestionamento.

Apresentadas contrarrazões, o embargado, Andre Kremer de Lemos, pugna pelo não acolhimento do recurso, por entender que se trata de tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão colegiada, sem preenchimento dos requisitos legais dos embargos declaratórios, que não se prestam à modificação do julgado (id 306908891).

Sem contrarrazões pelos demais embargados (id 309512864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia diz respeito à alegada omissão no v. acórdão que, ao julgar o agravo de instrumento interposto por pessoa física, manteve a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça. O embargante sustenta que diversos pontos relevantes trazidos ao recurso original não foram objeto de exame expresso pela Turma Julgadora, o que implicaria violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, apta a justificar a interposição do presente recurso nos termos do art. 1.022, II, do mesmo diploma.

O acórdão embargado reconheceu que a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada nos autos havia sido afastada por documentação fiscal apresentada pelo próprio agravante, especialmente declarações de imposto de renda que indicavam, à época, a titularidade de expressivo patrimônio, superior a R$ 2 milhões, além da existência de disponibilidades líquidas em montantes que superavam R$ 900 mil em dois exercícios consecutivos. O acórdão também registrou a presença de participação societária relevante, bem como a titularidade de diversos imóveis, urbanos e rurais, com valores individualmente significativos, incluindo o próprio bem objeto da demanda cautelar.

A decisão colegiada consignou que, ainda que haja registro de inadimplências e dificuldades momentâneas de liquidez, tais circunstâncias não afastam, por si, a existência de patrimônio suficiente para o custeio das despesas processuais, sendo possível, inclusive, o parcelamento das custas em 06 vezes iguais e sucessivas, deferido de ofício.

O embargante, contudo, aponta omissão quanto a documentos que, segundo sustenta, infirmariam as conclusões adotadas. Alega que foram apresentados comprovantes de inadimplência (SERASA), certidões negativas de bens e extratos bancários com saldo reduzido, além do fato de que a declaração de imposto de renda considerada no julgamento estaria, à época, pendente de regularização na Receita Federal, o que retiraria sua aptidão como prova suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

Todavia, da análise do acórdão embargado, constata-se que todos esses elementos foram efetivamente considerados. A fundamentação explicita que as certidões trazidas pelo agravante se referem apenas à comarca de Maringá/PR, não abrangendo registros em Paranatinga/MT, local onde estão situados os bens descritos na declaração fiscal, o que compromete a tese de ausência de patrimônio formal. Da mesma forma, o acórdão ponderou que, embora o agravante tenha apresentado extratos com saldos reduzidos e anotações negativas em cadastros de inadimplência, tais documentos não excluem a titularidade de bens valiosos e de recursos líquidos, os quais foram extraídos da própria documentação fiscal apresentada por ele nos autos.

Quanto à suposta irregularidade da declaração de imposto de renda utilizada como base de convencimento, não há nos autos qualquer comprovação de que tal declaração tenha sido formalmente impugnada ou invalidada por autoridade administrativa. Ao contrário, trata-se de documento oficial, com presunção de veracidade, cuja origem é a própria parte recorrente, e que expressamente declara a posse de disponibilidades e bens de valor considerável. O simples apontamento de que a declaração estaria pendente de regularização, desacompanhado de elemento técnico idôneo, não é suficiente para afastar sua validade como meio de prova, especialmente quando confrontada com certidões parciais e extratos que não infirmam seu conteúdo de maneira eficaz.

O acórdão embargado analisou de forma coerente e fundamentada os elementos constantes nos autos, enfrentando expressamente a controvérsia central quanto à real capacidade financeira do agravante.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025